Tribunal: TJMT
Processo: 1015010-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Erro material. Inexistência. Omissão. Não verificada. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelos executados contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015010-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Agravo de instrumento
.
Erro material.
Inexistência.
Omissão
. Não verificada.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
opostos

pel
o
s executados
contra acórdão que

negou provimento ao recurso
por ele
s

interposto, confirma
ndo
o acerto da decisão que
deferiu o pedido d
a exequente de
penhora das quotas sociais
de
titulari
dade d
o sócio
/executado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se
o acórdão embargado foi omisso e incorreu em erro material por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou
rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5
.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARCUCCI & CIA LTDA
e
JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que no
s autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº

1015010-16.2025.8.11.0000
,
oriundo dos autos
da ação de
Execução (Proc. nº
1003378-39.2022.811.0051
),
ajuizada em face dos embargantes por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO,
à
unanimidade,
negou

provimento ao recurso interposto pel
o
s
ora embargante
s
,
a fim de
confirma
r
o acerto da decisão
que
deferiu o pedido de penhora das quotas sociais da
empresa
Marcucci & Cia Ltda titulari
zadas pelo

sócio
José Marcucci

(
cf.
Id.
nº

306457045
).

O
s
embargante
s
sustentam que o acórdão embargado incorreu em “
flagrante erro de premissa fática
”

ao
considerar
que a
realização de diligências a fim de perseguir bens inerentes aos incisos I
,
IV
,
V e VII do ar. 835 do CPC se
ri
a suficiente
para autorizar a
constrição
prevista no
inciso IX do mesmo artigo
, e que, de igual modo, mostra-se omisso ao não
aborda
r a
questão
adequadamente
,
porque, a seu ver,

“
é necessária a adoção de todas (e não muitas) tentativas de constrição antes de ser realizada a constrição sui generis das quotas, mormente no caso em apreço que envolve
empresa

em recuperação judicia
l”, razão

pela qual
pede
m
o
acolhimento d
estes
embargos de d
eclaração

para que seja
m

sanad
os os vícios iniciados
(
cf. Id. nº
309094859
).

A

embargad
o

ofert
a
contrarrazões

junto ao
Id. nº

311341391
, pugnando pela rejeição dos declaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de
Embargos
d
e Declaração
interposto

pelo
s

exequentes
/agravante
s

Marcucci & Cia Ltda
e
José Marcucci
co
ntra o
acórdão

que
,
no
julgamento do
Recurso de
Agravo de Instrumento
oriundo d
os autos
da
ação de
Execução
proposto
em
face de
les pela exequente
Sicredi Vale
d
o Cerrado
,
negou
provimento ao recurso
interposto pelo
s

ora
embargante
s
, a fim de confirmar o acerto da
decisão que, diante da frustação das diversas tentativas de localizar
bens passíveis de penhora
de titularidade do
executadoJosé,deferiu o pedido de penhora das quotas sociais da empresa Marcucci & Cia Ltda titularizadas p
or ele na qualidade de
sócio
.

Nas razões destes declaratórios,
o s executad o s /embargante s alega m
que o acórdão
embargado está maculado por
“
flagrante erro de premissa fática
”
e pelo vício da omissão, pois, em suma, discordam do entendimento adotado para o caso concreto quanto ao cabimento e legitimidade da medida de penhora das quotas sociais de titularidade do sócio/executado.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC.

O
erro material
dis
ciplinado
no
inciso III do
art. 1.022 do CPC
é o
“erro evidente, claro, reconhecido
primu
ictu
oculi
, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor,
etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES,
Rel.
Min
istra
Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012),
daí porque a
pronta rejeição destes embargos declaratórios nesse particular prescinde de maiores considerações, até porque,
ainda que se admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir
o
“erro de premissa” como desdobramento d
a previsão de
“erro material”,
a alegada
má apreciação
ou valoração
das circunstâncias fáticas
ou d
e
interpretação equivocada a
respeito
da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide
não corresponde à ideia da
adoção de fatos inexistentes à formação do raciocínio decisório,
pois, nesses casos,
conforme tenta fazer os embargantes,
o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error
in
judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se

do mérito do julgamento
, o qual deve ser questionado pela via recursal adequada, e não por meio do recurso de embargos de declaração.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão
aqui
embargado
, que, de forma clara, completa e fundamentada, assentou a conclusão de que, “
consoante se infere da enumeração feita na decisão agravada acerca das providências infrutíferas já adotadas no curso do feito à localização de bens passíveis de penhora do sócio/executadoJosé Marcucci, inclusive por meio de, praticamente, todos os sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD,RENAJUD, CNIB, INFOJUD, PREVJUD, SREI, CAGED, além de expedição de ofício para o INDEA e INSS), tendo sido declarada ainda a impenhorabilidade do único bem
encontrado em nome do devedor (imóvel residencial), definitivamente não se pode dizer que, ao deferir a penhora das quotas sociais, o MM. Juiz desprezou o caráter subsidiário da medida
”, e, como reforço argumentativo, para bem frisar a falta de seriedade e o descompromisso da parte com as obrigações por si assumidas e para com o próprio processo judicial, consignou-se que a “
conduta do executado/agravante José Marcuccide vir, aqui, queixar-se da penhora, invocando a necessidade de observância da ordem legal estabelecida pelo art. 835 do CPC, sem, porém, indicar qualquer outro bem passível de satisfazer a obrigação exequenda, perfaz circunstância que favorece ainda mais a conclusão de que é, sim, cabível essa medida excepcional no caso concreto diante do exaurimento de outros bens menos gravosos aos executados
”.

Enfim, não enxergo falta a ser suprida
e nem
a necessidade
de complemento à fundamentação exposta no
acórdão
embargo
, até porque o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento d
o embargante
de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta
eg
. Corte ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie
, o que, a toda evidência, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
.

S
e
o
s
embargante
s
não concorda
m
com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja
m
rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve
m
fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou

por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025